Tribunal: TJES
Processo: 0008221-05.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008221-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE PAULA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008221-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE PAULA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 42. PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Em que pese a natureza altamente nociva dos entorpecentes ilícitos apreendidos, o entendimento atualmente consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça impede que a natureza e quantidade de drogas, por si só, sejam utilizados para afastar a causa de diminuição Contudo, podem ser utilizadas para determinar o patamar a ser fixado. 2. Recurso parcialmente provido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008221-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE PAULA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 06 de setembro de 2021, o apelante foi surpreendido trazendo consigo 66 (sessenta e seis) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 40 (quarenta) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 02 (duas) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; e 01 (uma) bucha de substância entorpecente conhecida haxixe, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso
, ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da quantidade e natureza das drogas encontradas, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Ademais, conforme o artigo 42 preconiza que será levado em consideração, além da quantidade, a natureza da drogas, de forma que restou justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Portanto, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo, porque o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Tampouco há que se falar em reforma da dosimetria na fase intermediária,
no que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica da primariedade, em razão da evidente irrazoabilidade em premiar um comportamento obrigatório a todos, que é o dever de obediência à lei.

Mais adiante, a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, o que deve ser acolhido parcialmente.

Em que pese a natureza altamente nociva dos entorpecentes ilícitos apreendidos, o entendimento atualmente consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça impede que a natureza e quantidade de drogas, por si só, sejam utilizados para afastar a causa de diminuição, contudo, podem ser utilizadas para determinar o patamar a ser fixado:

(...) A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas é circunstância hábil a demonstrar a efetiva prática do ilícito penal, contudo, sem outros elementos indicadores da dedicação reiterada à atividade criminosa, não é apta a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, podendo, no entanto, influenciar no patamar da sua aplicação, como fez a Corte de origem. (AgRg no REsp n. 2.047.463/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, embora entendo que deva ser reconhecida causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, tendo em vista a grande quantidade e a natureza altamente nociva dos entorpecentes encontrados, entendo que a aplicação da causa de diminuição na fração mínima se mostra justa e adequada, razão pela qual passo à reforma da dosimetria.

Verifica-se na r. Sentença que a pena intermediária restou fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em virtude da atenuante referente à confissão espontânea.

Dessa forma, na terceira fase fixo a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Superada essa questão, a defesa aponta que a multa foi aplicada em patamar acima do previsto no artigo 49, do Código Penal, contudo é imperioso ressaltar que, em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a pena de multa é aplicada entre 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade, na fixação da pena de multa em 600 (seiscentos) dias. Lado outro, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição, entendo por também reduzi-la, para fixá-la em 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa ainda busca a realização da detração penal, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Cumpre ressaltar que a detração prevista no supracitado comando legal não guarda relação com a progressão de regime. Aqui, o Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória e caso haja alteração de regime, deve fixá-lo.

No entanto, noto que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória.

Portanto, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Tampouco entendo ser possível acolher o pedido de liberdade, uma vez que, na sentença proferida, o magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante, por ter permanecido preso durante toda a instrução, sobretudo, em razão da confirmação da condenação.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, as matérias avençadas foram devidamente analisadas na instrução processual, bem como no presente recurso de apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a pena aplicada.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.